Tribunal: TJSP
Processo: 1501650-39.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501650-39.2019.8.26.0617, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
PAULO HENRIQUE DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-39.2019.8.26.0617 -Voto no 18265
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1501650-39.2019 São José dos Campos
Apelante: Paulo Henrique de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz: Brenno Gimenes Cesca
Voto no 18265
APELAÇÃO
CRIMINAL

Tráfico
de
entorpecentes - Autoria e materialidade delitiva
comprovadas pena e regime bem aplicados
recurso da defesa improvido.
Trata-se de apelação interposta por PAULO
HENRIQUE DE ARAÚJO, em face do Ministério Público, contra a
sentença de fls. 109/114, cujo relatório se adota e acrescenta-se que
o condenou por infração ao art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, às
penas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como ao pagamento de 680 dias-multa.
Diante do inconformismo, a defesa apresentou
razões de apelação às fls. 133/138. Pugna pela absolvição ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-39.2019.8.26.0617 -Voto no 18265
3
subsidiariamente, seja fixado regime mais brando e reconhecida a
inconstitucionalidade da pena de multa.
Regularmente
processado
o
recurso,
o
Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento (fls.
141/143).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo desprovimento ao recurso (fls. 153/161).
É o relatório.
O recurso da defesa não merece provimento.
O Apelante foi condenado como incurso nas
sanções dos artigos 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia,
hora e local, mencionados na denúncia, trazia consigo e tinha em
depósito, para fins de tráfico, droga consistente em 489 porções de
maconha, pesando, aproximadamente, 795,6 gramas e 21 pinos
plásticos de cocaína, pesando, aproximadamente, 15,3 gramas,
substâncias, estas, que causam dependência física e psíquica, tudo
sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar.
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-39.2019.8.26.0617 -Voto no 18265
4
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões do recurso oferecido pela defesa, merece ser
mantida quanto ao reconhecimento da ocorrência dos fatos e da
autoria imputada ao Réu.
A materialidade restou comprovada pelo laudo
de exame toxicológico definitivo de fls. 49/50 que constatou tratar-se
de maconha e cocaína as substâncias apreendidas.
Também a autoria é certa.
O Réu, em juízo, negou o tráfico e a posse das
drogas. Entretanto, nada que pudesse contribuir para a tese defensiva
foi trazido.
Os policiais, em juízo, confirmaram os fatos
narrados na denúncia. Afirmaram que estavam em patrulhamento no
local, conhecido por se tratar de ponto de venda de drogas. Afirmaram
que abordaram o Réu, que tentou empreender fuga. Afirmaram que
em revista pessoa encontraram parte de droga e um celular e próximo
ao local, no duto de água, o Réu indicou onde armazenava o restante
da droga.
Vale esclarecer que não se deve cogitar em
desqualificar o depoimento de Policial somente por conta de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-39.2019.8.26.0617 -Voto no 18265
5
condição funcional. Seu testemunho possui, pois, validade jurídica e
são equivalentes aos depoimentos de testemunhas civis. Nesse
sentido:
“EMENTA:
HABEAS
CORPUS

DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS VALIDADE
REEXAME DE PROVA
INVIABILIDADE
PEDIDO
INDEFERIDO.
VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do
depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do
agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.
INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. - O reexame dos
elementos probatórios produzidos no processo penal de
condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge
ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.” (STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-39.2019.8.26.0617 -Voto no 18265
6
HC no 74.608-0/SP, Relator Ministro Celso de Mello,
Primeira Turma, v.u., Ementário 1864-5/1021).
Dessa forma, é de rigor manter a condenação
do Apelante como incurso no art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, não
havendo que se falar em insuficiência probatória.
No mais, as penas foram fixadas, na r.
sentença, em montante adequado para a reprovação e prevenção do
crime cometido pelo apelante, nos termos do artigo 42 da Lei no
11.343/06, não merecendo reparo em seu quantum.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal,
diante da elevada quantidade e natureza dos entorpecentes (489
porções de maconha e 21 porções de cocaína) de extrema
prejudicialidade à saúde humana.
O
aumento
se
mostrou
proporcional,
considerando que a cocaína se mostra muito mais prejudicial do que,
por exemplo, “maconha”, reclamando também maior reprovação por
parte do Estado.
Na segunda fase com o reconhecimento da
reincidência a pena foi aumentada em 1/6 corretamente.
No mais, não há que se falar na aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-39.2019.8.26.0617 -Voto no 18265
7
causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o da Lei
11.343/06, uma vez que o Réu é reincidente e de acordo com o
referido parágrafo, apenas incide a causa de diminuição de pena
“desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se
dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.
Assim, correta a r. sentença que deixou de aplicar a diminuição.
O regime inicial deve ser o fechado, ante a
hediondez do delito por equiparação, a gravidade e nocividade
concreta da conduta, com fundamento no § 3o do artigo 33 do Código
Penal, e entendo inviável substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Vale ressaltar, que a reincidência demonstra
uma maior reprovabilidade no cometimento de novo delito,
considerando se tratar de agravante genérica, a qual inclusive
reclama a fixação de regime inicial mais gravoso, afastamento da
substituição da sanção corporal, suspensão condicional da pena,
suspensão condicional do processo, transação penal etc.
E ainda, não há que se falar em
inconstitucionalidade da multa fixada na Lei 11.343/06, com incidência
do art. 49 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-39.2019.8.26.0617 -Voto no 18265
8
Verifica-se que o Legislador entendeu por bem
estabelecer a sanção de multa em patamar condizente com a
realidade do tráfico de drogas, considerando a natureza lucrativa, bem
como seus efeitos à sociedade.
Nesse sentido é o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça:
“(...) a Lei 11.343/06 traz um microssistema com
características particulares. A verdade é que o legislador,
em atenção à Constituição, em sua elaboração tratou de um
dos mais graves crimes de nosso ordenamento jurídico de
forma coerente, estabelecendo razoabilidade entre a pena
privativa de liberdade (historicamente severa) e a pena
pecuniária (historicamente branda). De se anotar, ademais,
que os traficantes agem imbuídos do intuito do lucro fácil e
certo. Edificante e providencial, portanto, que o legislador
tenha procurado não apenas, de forma mais severa,
restringir a liberdade dos autores desse delito, mas também
endurecer as multas pela sua prática, visando o
desestímulo” (TJ/SP, Apelação no 993.08.031253-2, Rel.
Des. Luís Carlos de Souza Lourenço).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501650-39.2019.8.26.0617 -Voto no 18265
9
Não vejo como, pois, acolher as teses
defensivas, motivo pelo qual fica mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos, conforme previsão no art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Assim sendo, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença tal como foi proferida.
Mantém-se a prisão preventiva do Recorrente,
pois inalterados os motivos que ensejaram a decretação,
recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado
este Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para
efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Alberto Anderson Filho
Desembargador Relator